Tribunal: CARF
Processo: 10783.903506/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903506/2015-51
ACÓRDÃO
1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Não demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a
DCTF que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação,
deve ser mantido o Despacho Decisório proferido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.76/84, contra acórdão da DRJ, efls. 52/64, que
julgou improcedente manifestação de inconformidade, efls. 02/07, oposta contra despacho
decisório, efls. 44, que não reconheceu direito creditório apresentado em PER/DCOMP.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em razão do
indeferimento da DCOMP eletrônica no 12321.41311.180211.1.3.04-1161(fls
37/43) transmitida em 18/02/2011, contendo crédito decorrente do pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, código 2430, do período de apuração de 31/12/2007,
no valor originário de R$643.580,49 com documento de arrecadação de valor
total de R$ 973.553,19, Conforme Despacho Decisório:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
3

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 102740427 exarado em sede da DRF-Vitória/ES,
segundo o qual restou decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação consignada na
DCOMP eletrônica infra:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
4

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
5

De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir
das características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando disponibilidade para extinção
das importâncias veiculadas na declaração de compensação:
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, conforme fls 36, o
contribuinte protocolou suas contrarrazões em 18/08/2015 (fls. 02/07), através
da qual submete seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas
na decisão administrativa: Alega que recolheu a título de IRPJ – código 2430
tributação anual o valor de R$ 973.553,19,em 31/03/2008, contudo apurou saldo
negativo de imposto de renda na DIPJ do AC 2007 no valor de R$ 429.379,34 e em
ato contínuo efetuou compensação de sua integralidade da seguinte forma:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
6

Compensando os valores acima discriminados de "Pagamento Indevido ou a
Maior" referente ao ano calendário de 2007, restando ainda o saldo negativo
apurado na retificação das informações da DIPJ original, que não contemplava os
rendimentos da parte das receita de consórcio, que após a retificação
apresentada em 24/01/2012 ND n.o 1980852, com o valor original do saldo
negativo informado na Ficha (12-A) Linha (19), dando assim a origem do crédito
ora questionado.
O referido pedido de restituição e compensações vinculadas, foram analisados e
as informações prestadas na DIPJ 2008/2007 e na Per D'comp n.o
12321.41311.180211.1.3.04-1161,
foram
consideradas
insuficientes
para
compensar integralmente os débitos informados na compensação resultando em
DESPACHO DECISÓRIO não homologando as compensações declaradas destra
desse crédito, inexistência de valor a ser restituído/ressarcido sendo cobrado o
valor de R$ 833.864,53 e acréscimos legais com enquadramento nos Artigos 165 e
170, da Lei n.o 5.172, de 1966 (CTN) e Artigo 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Logo, tal cobrança deve ser afastada, bem como, não constituir fato impeditivo
para emissão de certidão (CND), vez que o processo administrativo que analisa a
referida restituição e compensações vinculadas SUSPENDE A SUA EXEGIBILIDADE
por não haver decisão definitiva. Uma vez verificada a impossibilidade de se
prosperar cobrança pautada em supostos débitos discutidos em curso de
processo administrativo, sem decisão administrativa definitiva (EXIGIBILIDADE
SUSPENSA - VIDE INCISO III, DO ARTIGO 151, DO CTN), conclui-se que não
poderão ser exigidos os valores relativos à compensação efetuada e não
homologada pela SRF, bem como viabilidade da expedição da competente
Certidão Positiva com efeitos de Negativa (art. 206, do CTN).
Requer seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, tornando definitiva a
decisão com o provimento total da compensação, medida a provas material que
comprova a liquidez da compensação em confronto com os valores informado na
DIPJ (Retificadora) X DCOMP, evitando que a recorrente sofra prejuízos de monta
ao ser impedida de licitar e gerenciar negócios, atividades atinentes à própria
essência da empresa, bem como seja afastada a cobrança relacionadas ao
Processo Administrativo em epígrafe e ainda, não seja a recorrente incluída no
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
7
CADIN, tampouco tenha seus débitos inscritos em Dívida Ativa da União, afinal até
a presente data não há decisão administrativa definitiva, ou seja, o processo
administrativo está pendente de decisão.
Logo não decisão definitiva por parte do órgão fazendário acerca do Pedido de
compensação, declarado pelo contribuinte, encontra-se extinto o crédito
tributário, até ulterior homologação, inexistindo crédito tributário a ser exigido.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para julgamento da
defesa apresentada pelo interessado.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do voto condutor:
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração
seja da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem
ao Despacho Decisório combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou
seja, mediante apresentação de seus livros contábeis/fiscais e/ou respectivos
documentos fiscais que sustentam os lançamentos registrados, o pedido de
revisão do Despacho Decisório e consequente homologação da compensação
realizada deve ser indeferido.
Cientificado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, sob os seguintes
fundamentos e requerimentos: tempestividade do recurso voluntário (ciência da intimação da
decisão recorrida em 08 de junho de 2021 e protocolo recursal em 05 de julho de 2021); erro de
recolhimento em DCOMP: “A escolha do pagamento a maior que liquidaria o débito, não ocorreu
na entrega da DCTF, fato que a informação do pagamento foi equivocadamente informada na
retificação da DCTF de número 3 com a manutenção integral do pagamento que liquidaria o
débito, que somente ocorreu na constituição do crédito a recuperar do período, o na ocasião do
pedido de compensação”; e, ao final, o contribuinte “requer que seja acolhido o presente Recurso,
dando total provimento as questões de direito e de mérito, sendo autorizada a compensação dos
débitos aqui em questão, inclusive de seus reflexos nos processos das compensações pertinentes
ao Exercício de 2017 ano calendário de 2017”.
Ainda, foi juntado por apensação a este processo, o processo no
10783.903933/2015-39.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
8
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se na origem de DCOMP eletrônica no
12321.41311.180211.1.3.04-1161(fls 37/43) transmitida em 18/02/2011, contendo crédito
decorrente do pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 2430, do período de apuração de
31/12/2007, no valor originário de R$643.580,49 com documento de arrecadação de valor total de
R$ 973.553,19, Conforme Despacho Decisório:

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 102740427 exarado em sede da DRF-Vitória/ES, segundo o qual
restou decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação consignada na DCOMP eletrônica. De acordo
com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir das características do DARF
discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, entretanto,
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando disponibilidade
para extinção das importâncias veiculadas na declaração de compensação.
Analisada a Manifestação de inconformidade, a 7a TURMA DA DRJ08 decidiu julgá-la
improcedente, nos seguintes termos:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
9
Uma vez efetivada a transmissão do PER/DCOMP informando um recolhimento
através de DARF, automaticamente o sistema irá efetuar o cruzamento eletrônico
desta informação, buscando o DARF indicado no PER/DCOMP para confrontá-lo
com o débito apontado na DCTF correspondente, a fim de verificar a existência ou
não do crédito informado.
Assim é que, de acordo com o Despacho Decisório ora contestado, a
compensação não foi homologada, vez que o pagamento indicado no
PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte
declarados em DCTF, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados na DCOMP.
Alega o contribuinte que após a compensação apontada no quadro acima, restou
ainda saldo negativo apurado na retificação procedida na DIPJ do AC 2007
apresentada em 24/01/2012, ND n.o 1980852, com o valor original do saldo
negativo informado na Ficha (12-A) Linha (19), dando assim a origem do crédito
ora questionado.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB constatamos que a empresa
apresentou as seguintes DIPJ do AC 2007:
Original em 30/06/2008 com valores zerados relativamente ao IRPJ.
Retificadora em 18/02/2011 (ND: 1957903), com valor de IRPJ zerados quanto às
estimativas e na Ficha 12 A – linha 19. o valor de R$ 312.758,60 de IRPJ à pagar.
Retificadora ativa em 24/01/2012 (ND: 1980852), onde informa saldos negativos
mensais de janeiro a dezembro/2007, bem como um saldo negativo de imposto a
pagar no valor de R$ 429.379,34 ( linha 19. Ficha 12 A)
As DCTF’s apresentadas respectivamente em: 07/07/2011; 14/07/2011 e
20/07/2011, são as seguintes:

Desse modo, não se sustenta o inconformismo do Interessado, visto que, quando
da verificação do direito creditório, o confronto entre a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF entregue e o DARF recolhido não detectava
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
10
qualquer valor de crédito para o contribuinte e as DCTF’s ativas pertinentes ao 2.o
semestre/2007, conforme recorte acima, consignam IR a pagar no valor exato do
recolhimento, não restando saldo algum, conforme se verifica pelas informações
constantes do sistema relativamente ao DARF em questão, senão vejamos:

Ressalte-se que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
instituída pela Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, é o
documento apresentado pelo contribuinte para prestar à autoridade fazendária
as informações relativas aos valores devidos dos tributos e contribuições federais,
e os respectivos valores de créditos vinculados (pagamento, parcelamento,
compensação, etc.), constituindo-se em confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido crédito, na forma do disposto pelo § 1o,
do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 8 de março de 1984.
(...)
Desse modo, a retificação da DIPJ para reduzir débitos declarados não pode,
sozinha, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de
inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na
análise do direito creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados
nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações
prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e
suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de
confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo,
a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o
valor do indébito tributário, não se prestando para tanto somente a retificação da
DIPJ e/ou DCTF.
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DIPJ e/ou DCTF deve estar
fundamentada em erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos
pelo Contribuinte elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo
substancial válido juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os
mesmos não foram apresentados.
Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DIPJ e/ou DCTF retificadora,
não fazem prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito
processual,
deve,
ao
contrário,
apresentar
documentos
efetivamente
comprobatórios (escrituração contábil e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido
na elaboração da declaração original.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
11
Em seu Recurso Voluntário, o ora Recorrente sustenta que o pedido de
compensação foi realizado com base em DIPJ retificadora, que teria amparo em DIRF relativo a
valores retidos da fonte pagadora informada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, CNPJ
33.000.167/0001-01, códigos de retenção 6190 e 6147:

A empresa ao perceber que teria recolhido equivocadamente o valor do débito
apurado no período, resolveu recuperar o crédito em Per D'Comp, na forma do Artigo 1° e §§ 1° e
2° do Artigo 41 da Instrução Normativa n°1.300/2012, até mesmo para não omitir o percentual da
receita e retenção do Consórcio, valores expressivos.
No mérito sustenta (sic) que a escolha do pagamento a maior que liquidaria o
débito, não ocorreu na entrega da DCTF, fato que a informação do pagamento foi
equivocadamente informada na retificação da DCTF de número 3 com a manutenção integral do
pagamento que liquidaria o débito, que somente ocorreu na constituição do crédito a recuperar do
período, o na ocasião do pedido de compensação.
Acresce que desde a impugnação a interessada faz referência as retenções que faz a
composição do saldo negativo e que as mesmas se prestariam como prova do pagamento das
antecipações em questão, aqui está comprovado com o informe de retenção da cota parte do
Consórcio, para que seja efetuado levantamento para verificação do repasse à Receita Federal dos
valores retidos.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
Embora a retificação dos documentos fiscais seja viável a qualquer momento, caso esta ocorra
após a emissão do despacho decisório é ônus do contribuinte apresentar os documentos
contábeis e fiscais subjacentes que demonstram as alterações procedidas, conforme ilustra o
acórdão 1201-004.745:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. DIPJ RETIFICADORA.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
12
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de não
homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ retificadora que
confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como origem do pagamento
indevido não comprova o direito creditório alegado, sendo necessária a
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte. A declaração de compensação é o
instrumento pelo qual o contribuinte realiza a compensação pretendida. Não
pode ser considerado equivocado o despacho decisório que recaiu exatamente
sobre o ano-calendário correspondente ao saldo negativo indicado na Dcomp.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação,
em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
principalmente se a impugnante não informou quais provas pretende juntar e o
que pretende especificamente provar com elas.
Assim, não obstante a possibilidade de retificação posterior do DIPJ, a transmissão
da DIPJ deve ser acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar o direito creditório
alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do Recorrente.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir o
reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
13
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-
42
No caso concreto não há a apresentação de qualquer documento que comprove as
retificações precedidas na ECF após a emissão do despacho decisório, o que impede inclusive o
reforço e aplicação da verdade material.
Ainda, reforce-se o teor da Súmula CARF n. 164:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). Acórdãos Precedentes: 9303-010.062,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.431 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903506/2015-51
14
3402005.034,
1301004.014,
3402004.849,
9303
005.709,
9202007.516,
3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
No caso, entendo que o Recorrente não apresentou suporte probatório suficiente
o contribuinte para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
No caso, o recorrente se limitou a apresentar DIRF em nome do consórcio, sem
qualquer documento que indique sua parcela da referida receita.
Assim, diante da ausência de provas acostadas aos autos, voto por conhecer do
Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 157
DF CARF MF
Original